Tribunal: TJPA
Processo: 0002949-49.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002949-49.2018.8.14.0115

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMIGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 485, III DO CPC. CONDIÇÕES SATISFEITAS. REQUISITO DE CUMPRIMENTO PRÉVIO DE DECISÃO DO JUÍZO. NÃO APLICÁVEL. EXPRESSA ADVERTÊNCIA. DISPENSÁVEL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia do exequente;

2. A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo;

3. O despacho que determina o suprimento da inércia dispensa a expressa advertência da pena de extinção do feito, já que o art. 3º da LINDB, dispõe que “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”;

4. O argumento de que o juízo não poderia extinguir o feito à mingua do cumprimento de sua decisão não prospera, seja por falta de previsão legal, seja por incongruência com a eficiência e economia processuais.

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação para manter a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 15877160) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 15877159) proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de AMIGÃO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Em suas razões, defende o apelante que o juízo não pode cobrar impulso processual da parte quando pendente de cumprimento de suas próprias decisões, sendo este o fato dos autos. Sustenta que a sentença não respeitou o procedimento previsto no §1º do art. 485 do CPC, na medida em que a intimação não continha advertência expressa sobre a possibilidade da extinção em caso de inércia. Requer o conhecimento e provimento da apelação, com a nulidade da sentença e prosseguimento da execução.

Ausentes contrarrazões, haja vista a falta de angulação da relação processual.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal extinguiu o processo sem resolução do mérito, face à inércia do exequente, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, considerando a isenção de custas que possui a Fazenda Pública (artigo 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015)”.

A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo.
In verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(....)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(....)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na espécie, a diligência de incumbência do apelante consiste na manifestação sobre o interesse no prosseguimento da execução, em atenção ao despacho de 2/2/2022 (Id. 15877155).

Seguido a ele, sobreveio, em 15/3/2022 a determinação de digitalização do processo (Id. 15877155) que, depois de concluída foi noticiada às partes por determinação datada de 19/5/2022 (Id. 15877156), seguida da certidão de que as partes nada manifestaram sobre impropriedades na digitalização do processo (Id. 15877157).

Em 3/11/2022, o juízo determinou o cumprimento integral da decisão (Id. 15877158) que determinou a manifestação sobre o interesse na causa, o que consiste na renovação da intimação do exequente com posterior conclusão dos autos para decisão de mérito.

A sentença sobreveio em ato contínuo.

Do exposto, depreendem-se satisfeitas as condições legais à extinção do feito.

O argumento de que o juízo não poderia extinguir o feito à mingua do cumprimento de sua decisão não prospera, seja por falta de previsão legal, seja por incongruência com a eficiência e economia processuais.

A decisão anterior àquela de Id. 15877155 data de 7/4/2018 e determina a citação do executado. Logo, houve o decurso de quase quatro anos entre uma decisão e outra, o que justifica a medida do juízo, tendo em vista a possibilidade do advento de qualquer causa suspensiva ou mesmo extintiva da execução; sendo que em um desses casos, seria contraproducente mobilizar a máquina judiciária inutilmente.

Sendo assim, o juízo se conduziu nos limites de sua competência e de acordo com as normas processuais vigentes, não havendo pertinência lógica na tese recursal.

Quanto à ausência que expressa referência à pena de extinção, cabe a invocação do art. 3º da LINDB, segundo o qual “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, sendo tal suficiente para afastar a tese de que a Procuradoria do Estado desconheça a consequência legal do não suprimento da inércia processual, expressamente disposta no inciso III do art. 485 do CPC.

Posto isto, agiu com acerto o juízo quando extinguiu a execução por inércia do exequente.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
à apelação, para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia processual do autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2023